Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002445-72.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANA MEDEIROS - CPF: 020.074.359-77 (RECORRENTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), Detran MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA REJEITADA EM PARTE.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA - MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS DA AUTORIDADE COATORA –
MÉRITO
- EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMPRIDO O REQUISITO DA DUPLA CIÊNCIA – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA - ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidades aplicadas por órgãos federais não são de competência desta Justiça Estadual.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002445-72.2017.8.11.0041

impetrado por
ADRIANA MEDEIROS
contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2017, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher todas as multas aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 7590614).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 8795333).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, no que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, insta salientar que, a
penalidade aplicada pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (
DNIT) falece de competência à Justiça de Mato Grosso.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Assim, conclui-se que cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito.

Esse é o entendimento desta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, verifica-se do total de dezenove penalidades aplicadas, três não são de responsabilidade da autoridade coatora, o que implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar se houve ou não a dupla notificação.

Sem delongas,
resta comprovada a ilegitimidade passiva
no que diz respeito as infrações do DNIT do dia 02/01/2015 e da PRF dos dias 05/01/2015 e 20/03/2016, merecendo a sentença ser reformada no sentido de denegar a segurança nas três infrações supramencionadas.

V O T O M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel
TOYOTA COROLLA, placa DWS 2581
, cor Cinza, ano/modelo 2007/2008 e
sobre ele recaem diversas penalidades.

Narrou, ter sido proibida de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2017, tendo o órgão estadual condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, em 07/02/2017 indeferiu a liminar requerida, tendo em vista, que não foi juntada prova pré-constituída do direito da autora. Em 16/03/2017 após

a juntada de documentos, o pedido de liminar foi reconsiderado, e a liminar foi deferida, suspendendo a exigência de pagamento das multas como condição ao licenciamento do veículo, do exercício de 2017.

Da análise do documento, verifica-se a existência de 19 (dezenove) penalidades, sendo que, três delas foram aplicadas pela PRF, uma pelo DNIT, duas pelo órgão estadual DETRAN, e as demais pela Prefeitura de Cuiabá – MT.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, no caso as infrações aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá, sendo indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença reexaminada, apenas para denegar a segurança no que se refere as infrações decorrentes da atuação do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) e da Policia Rodoviária Federal (PRF)
, em razão da incompetência da Justiça Estadual.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020